Tribunal: TJBA
Processo: 8055055-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8055055-39.2024.8.05.0001 Apelante/Apelado: Kauan Henrique Gonçalves Pereira Defensora Pública: Cynara Fernandes R Gomes Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2º, III, DO CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. REGULARIDADE. PROVA ROBUSTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO OU LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO MEDIANTE OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelações interpostas por Kauan Henrique Gonçalves Pereira e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e o absolveu da imputada prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP). II. Questão em discussão: 1. Regularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. 2. Existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado. 3. Possibilidade de aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia. 4. Reforma da sentença absolutória para condenação pelo crime de adulterar sinal identificador de veículo automotor. 5. Aplicação do concurso material (art. 69, CP). III. Razões de decidir: 1. O reconhecimento realizado pela vítima, corroborado em juízo, observou as balizas legais e foi ratificado sob o crivo do contraditório, não havendo nulidade. 2. A autoria e a materialidade do roubo estão suficientemente comprovadas por meio de prova testemunhal firme, reconhecimento judicial e apreensão da res furtiva em poder do acusado. 3. É pacífico o entendimento do STJ quanto à desnecessidade de apreensão ou perícia da arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios, como o depoimento da vítima. 4. Restou demonstrado que o veículo estava com placa adulterada, tendo sido localizada a original em seu interior, e o acusado foi flagrado com a chave do automóvel, evidenciando dolo e posse direta, suficientes para configurar o delito do art. 311, § 2º, III, do CP. 5. Inexistindo relação de consunção ou continuidade delitiva, impõe-se a aplicação do concurso material entre os crimes de roubo majorado e de adulterar sinal identificador de veículo automotor (art. 69 do CP). IV. Dispositivo e tese: Recurso da Defesa conhecido e improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para condenar o acusado pelo crime do art. 311, § 2º, III, do CP. Tese firmada: 1. É válido o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial quando corroborado por elementos de prova idôneos e ratificado em juízo. 2. Para incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, é dispensável a apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova. 3. Configura o crime de adulterar sinal identificador de veículo automotor a posse dolosa de veículo com placas divergentes, sendo desnecessária perícia quando há outros meios de prova idôneos. 4. Aplica-se o concurso material (art. 69 do CP) quando os crimes de roubo majorado e de adulterar sinal identificador de veículo automotor são praticados com elementos autônomos de conduta e objetos jurídicos diversos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 60, 61, II, b, 69, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03/03/2023; STJ, AgRg no HC 745153/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/03/2023; STJ, HC 878207, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8055055-39.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos interpostos, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da DEFESA e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, reformando parcialmente a sentença para condenar o acusado também pelo crime do art. 311, § 2º, III, do CP, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator